Tribunal: TJMT
Processo: 1015662-96.2024.8.11.0055
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015662-96.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIELA OLIVEIRA MOURA - CPF: 343.602.458-90 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL INCOMPLETO. OMISSÃO QUANTO A PATOLOGIA DOCUMENTADA NOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de concessão e restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade laborativa ajuizada em face do INSS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para conceder auxílio por incapacidade temporária, desde a data do requerimento administrativo até a data estimada de recuperação, embora a autora também postulasse aposentadoria por incapacidade permanente, sob alegação de moléstias ortopédicas e fibromialgia relacionadas à atividade de
retalhadora
de carne.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova pericial produzida em primeiro grau é suficiente, coerente e abrangente para examinar todas as patologias documentadas nos autos e subsidiar o julgamento do pedido de aposentadoria por incapacidade permanente; e (
ii
) estabelecer se o indeferimento da complementação do laudo pericial e a prolação de sentença com base em prova técnica incompleta configuram nulidade processual por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora formulou, desde a petição inicial, pedido expresso de aposentadoria por incapacidade permanente, de modo que o juízo de origem devia apreciar essa pretensão com base em prova técnica adequada e abrangente.

4. Documentos médicos juntados antes da perícia judicial indicam, além de cervicalgia, lombalgia e artralgias, diagnóstico de fibromialgia e incapacidade funcional por período indeterminado.

5. O laudo pericial judicial não aprecia a fibromialgia nem analisa seus reflexos sobre a capacidade laborativa da segurada, limitando-se a registrar outras patologias, o que compromete a completude e a utilidade da prova técnica.

6. A avaliação global do estado de saúde da segurada é indispensável nas demandas previdenciárias por incapacidade, especialmente quando se discute a possibilidade de aposentadoria por incapacidade permanente.

7. O indeferimento do pedido de complementação do laudo, apesar da omissão objetiva sobre patologia relevante já documentada nos autos, impede o adequado esclarecimento da matéria técnica controvertida.

8. O magistrado pode valorar livremente a prova, mas essa liberdade pressupõe a existência de substrato técnico suficiente para o exame fundamentado de todas as questões essenciais ao julgamento.

9. A insuficiência da perícia, em demanda que versa sobre incapacidade laborativa, caracteriza vício de instrução processual e compromete o exercício do contraditório substancial e da ampla defesa.

10. A sentença deixa de enfrentar argumento capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada, ao desconsiderar a omissão pericial quanto à fibromialgia e seus efeitos sobre o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente.

11. Diante da deficiência da instrução, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de nova perícia ou complementação da prova técnica, abrangendo todas as patologias documentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Sentença anulada, de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. A sentença proferida em ação previdenciária por incapacidade é nula quando fundada em laudo pericial que deixa de apreciar patologia relevante previamente documentada nos autos e diretamente relacionada ao pedido formulado. 2. Nas demandas que envolvem aposentadoria por incapacidade permanente, a prova técnica deve examinar de forma global, integrada e conclusiva todas as moléstias alegadas com potencial repercussão sobre a capacidade laborativa. 3. O indeferimento de complementação de laudo pericial objetivamente incompleto viola o contraditório, a ampla defesa e o dever de fundamentação, impondo o retorno dos autos à origem para saneamento da instrução."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 370, 371, 480 e 489, § 1º, IV.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da ação para concessão e restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade laborativa movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem (Id 366816896), a autora relatou que foi admitida pela empresa Marfrig Global
Foods
S.A. em setembro de 2018 para exercer a função de
retalhadora
de carne, atividade que exige esforços físicos intensos e movimentos repetitivos. Sustentou que, em razão das condições agressivas do labor, desenvolveu patologias ortopédicas graves, como síndrome do túnel do carpo, tendinopatia e bursite, as quais resultaram em sua incapacidade para o trabalho. Diante do indeferimento administrativo do benefício em 27
.
6
.
2024, ingressou com a presente demanda pleiteando a concessão de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por incapacidade permanente.

Ao sentenciar o feito
(Id 366817896)
, o
juíz
o de primeiro grau reconheceu a existência de nexo causal entre a moléstia e a atividade profissional, configurando o acidente ocupacional. Com base no laudo pericial judicial, que atestou incapacidade total e temporária, condenou a autarquia previdenciária ao pagamento do auxílio por incapacidade temporária desde a data do requerimento administrativo
em
27
.
6
.
2024 até a data estimada para a recuperação da segurada, fixada em 4
.
10
.
2025.

Irresignada, a autora interpôs
apelação (Id 366817897)
sustentando que o acervo probatório demonstra um quadro clínico mais severo e progressivo do que o apontado pela perícia, destacando diagnósticos adicionais de fibromialgia e perda auditiva. Argumenta que a incapacidade deve ser considerada desde a eclosão inequívoca dos sintomas em março de 2023 e defende a inviabilidade de reabilitação profissional dadas as suas condições pessoais e o nível de instrução, requerendo a reforma da sentença para que seja concedida a aposentadoria por incapacidade permanente ou mantido o auxílio-doença sem o limitador temporal imposto.

Devidamente intimado, o
apelado
deixou transcorrer o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões
(Id 366817901)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial no mérito da demanda, tratando-se de direito individual e patrimonial disponível, devolvendo os autos para julgamento sem pronunciamento acerca da controvérsia
(Id 369834862)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no exame das teses recursais deduzidas pela
a
pelante, impõe-se o enfrentamento de questão de ordem processual que, por sua natureza, ostenta caráter preliminar e prejudicial ao mérito do recurso.

Trata-se da verificação da regularidade da instrução probatória realizada no primeiro grau de jurisdição, especificamente no que concerne à suficiência e à coerência do laudo pericial produzido nos autos, questão que, como se demonstrará, é apta a comprometer a validade da sentença recorrida independentemente do acerto ou desacerto das razões recursais apresentadas.

Com efeito, não é possível aferir se a
a
pelante faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente sem que a prova técnica produzida nos autos seja suficiente, coerente e conclusiva acerca de todas as patologias alegadas e de seus reflexos sobre a capacidade laborativa da segurada.

Caso v
erificada a insuficiência da instrução, o julgamento do mérito recursal fica prejudicado, impondo-se o retorno dos autos à origem para a regular complementação da prova técnica.

Desde a petição inicial
(Id 366816896)
, a
a
pelante postulou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, caso constatada incapacidade total e definitiva para o exercício de qualquer atividade laboral. O pedido não era, portanto, secundário à demanda, mas integrava o núcleo da pretensão deduzida em juízo, compondo o objeto litigioso sobre o qual o
j
uízo de origem estava obrigado a se pronunciar de forma fundamentada e com base em prova técnica adequada.

No curso da instrução processual, antes mesmo da realização da perícia judicial e da apresentação de contestação pelo INSS, a
a
pelante juntou aos autos laudo médico particular elaborado em 31
.
3
.
2025, atestando que a segurada se encontrava em acompanhamento contínuo em razão de múltiplas condições patológicas, com destaque para o diagnóstico de fibromialgia
(Id
366817879)
.

Posteriormente, em 28
.
3
.
2025, foi acostado laudo médico descrevendo quadro clínico envolvendo cervicalgia e lombalgia crônicas,
lombociatalgia
, artralgia crônica em ombros bilateralmente, com conclusão no sentido de que a paciente deveria permanecer com perda funcional da capacidade laborativa para o trabalho de origem por período indeterminado
(Id 366817884)
.

Esses documentos foram juntados aos autos antes da realização do exame pericial, integrando o acervo probatório disponível à perita judicial no momento da elaboração do laudo. Não obstante, a perícia judicial realizada em 4
.
4
.
2025 deixou de considerar o diagnóstico de fibromialgia constante da documentação médica particular previamente acostada aos autos.

O laudo pericial sequer mencionou a referida patologia em sua conclusão, limitando-se a registrar, como diagnósticos, lesão de ombro, cervicalgia e dor lombar baixa, silenciando completamente acerca da fibromialgia e de seus potenciais reflexos sobre a capacidade laborativa da segurada.

A fibromialgia é condição clínica de natureza crônica, caracterizada por dor musculoesquelética difusa, fadiga e comprometimento funcional significativo, cujo impacto sobre a capacidade laborativa, especialmente em trabalhadores que exercem atividades físicas como a de
retalhadora
de carne em ambiente frigorífico, pode ser determinante para a definição do grau e da natureza da incapacidade.

A desconsideração dessa patologia pelo laudo pericial compromete diretamente a aptidão da prova técnica para subsidiar o julgamento do pedido de aposentadoria por incapacidade permanente, que pressupõe a avaliação global e integrada do estado de saúde da segurada.

Percebendo a insuficiência da prova técnica produzida, a
a
pelante apresentou manifestação requerendo a complementação do laudo pericial, com formulação de quesitos específicos destinados a esclarecer, entre outros pontos, se a profissão de
retalhadora
de carne contribuiu para o surgimento ou agravamento das patologias diagnosticadas e se o quadro clínico global da segurada, consideradas todas as condições documentadas nos autos, implicava incapacidade permanente para o trabalho
(Id 366817891)
.

O pedido de complementação foi, contudo, indeferido pelo juízo de primeiro grau na própria sentença, sob o fundamento de que os quesitos já respondidos, em associação com os demais elementos probatórios, seriam suficientes para o deslinde da controvérsia.

Ocorre que, ao indeferir a complementação do laudo e proferir sentença com base em prova técnica que silenciou sobre o diagnóstico de fibromialgia previamente documentado nos autos, o juízo de origem deixou de examinar argumento central deduzido pela parte autora, comprometendo a adequação da instrução processual e a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A questão não é de mero inconformismo com o resultado da perícia, mas de insuficiência objetiva da prova técnica para abarcar todas as patologias alegadas e todos os pedidos formulados na inicial.

Não se ignora que o magistrado não está restrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil. Todavia, essa liberdade de apreciação pressupõe que a prova técnica produzida seja suficientemente abrangente para permitir o exame fundamentado de todas as questões técnicas relevantes para o deslinde da causa.

A prova pericial judicial assume caráter essencial nas demandas previdenciárias que versam sobre benefícios por incapacidade, por envolver matéria eminentemente técnica relacionada à aferição da capacidade laborativa do segurado. Sem uma perícia conclusiva, coerente e abrangente em relação a todas as patologias documentadas nos autos, o julgador fica privado do substrato probatório mínimo necessário para decidir com segurança acerca de todos os pedidos formulados.

O artigo 370 do Código de Processo Civil atribui ao magistrado o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, cabendo-lhe, inclusive de ofício, adotar as providências indispensáveis ao adequado esclarecimento dos fatos controvertidos.

O artigo 480 do mesmo código dispõe que o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

No caso concreto, a matéria não estava suficientemente esclarecida, pois o laudo pericial produzido deixou de apreciar patologia relevante documentada nos autos, diretamente relacionada ao pedido de aposentadoria por incapacidade permanente, sem que o juízo de origem tenha adotado providências para sanar a deficiência.

A manutenção da sentença fundada em prova pericial incompleta caracteriza insuficiência da instrução processual e configura vício processual, porquanto inviabiliza o pleno exercício do contraditório substancial e compromete a adequada prestação jurisdicional.

Além disso, a ausência de enfrentamento específico da questão suscitada pela parte autora revela afronta ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual não se considera fundamentada a decisão judicial que deixa de examinar argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Tal exigência encontra amparo, ainda, no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a motivação das decisões judiciais como garantia essencial do devido processo legal.

A questão ora reconhecida não depende de provocação específica das partes para ser apreciada pelo Tribunal, pois diz respeito à regularidade da instrução processual e à observância das garantias fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, matérias que podem e devem ser reconhecidas de ofício pelo órgão revisor.

Diante de todo o exposto,
RECONHEÇO
, de ofício, a nulidade da sentença
de primeiro grau, determinando o retorno dos autos àquela instância para que promova o saneamento da prova técnica
com
a

realização de nova perícia médica que abranja todas as patologias documentadas nos autos, incluindo expressamente a fibromialgia e seus reflexos sobre a capacidade laborativa da
a
pelante, ou, caso entenda suficiente, mediante a intimação da perita para prestar esclarecimentos específicos acerca da omissão verificada, prosseguindo-se, após, com novo julgamento.

Fica prejudicado o exame das teses recursais deduzidas pela
a
pelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026